Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICADA. MARCO CIVIL DA INTERNET. FRAUDE. PERFIL FALSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORDENS JUDICIAIS. LIMITAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO CONTEÚDO DA PÁGINA. DOCUMENTAÇÃO NA INICIAL. SUFICIENTE. ARMAZENAMENTO DE DADOS. CAUTELA. POSSIBILIDADE. MULTA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL.

1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas nos embargos de declaração rejeitados constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.

2. A fixação de obrigações atinentes à guarda e à manutenção de registros de conexão, registros de acesso a aplicações e de dados pessoais cadastrais, previstas na Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e no Decreto no 8.771/2016, não afastam, por si só, a obrigação ao fornecimento, guarda e manutenção de outros dados e providências que o Judiciário entender pertinentes para a entrega da prestação jurisdicional, ainda que não expressamente constantes da Lei, desde que haja relevante justificativa e possibilidade de a parte ré cumprir a determinação. Precedente do STJ.

3. À luz do artigo 6o do Marco Civil da Internet, a interpretação da lei deve considerar os fundamentos, princípios e objetivos nela previstos, além da natureza da internet, seus usos e costumes particulares e de sua importância social.

4. Em que pese viável o cumprimento, não se verifica relevante justificativa à ordem de preservação do conteúdo integral da página indicada como falsa quando a própria parte autora já apresenta cópia da página tida como falsa, acompanhada de “certificado de autenticidade” e de “relatório de preservação da prova”, com efeito probatório suficiente à futura ação a ser eventualmente ajuizada contra o responsável pela ventilada fraude.

5. Razoável manter-se a ordem de armazenamento dos dados e informações aptas à identificação do usuário responsável pela suposta fraude, como medida de cautela, a fim de permitir, se o caso, o fornecimento de outros dados porventura pertinentes para a efetiva busca do infrator e que se mostrarem eventualmente necessários durante a instrução processual.

6. Deve-se manter a multa (astreintes) fixada para a hipótese de descumprimento de ordem judicial, quando razoável às peculiaridades do caso.

7. A imposição de multa tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum, devendo, portanto, ser fixada em valor razoável, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.